Tribunal: TJDFT
Processo: 0007357-42.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENORIDADE RELATIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados pelos outros elementos de prova.
2. O réu ameaçou a vítima de morte dizendo que mataria ela e quem estivesse com o bebê, bem como que a vítima tinha sorte por estar grávida, senão já teria matado. As palavras da vítima tanto perante a autoridade policial quanto perante a autoridade judicial são coerentes e harmônicas, razão pela qual deve gozar de especial relevância.
3. É possível a compensação entre a agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a atenuante da menoridade relativa.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a atenuante genérica da menoridade relativa e reduzir a pena para 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, suspensa a pena privativa de liberdade nos termos a serem fixados pelo juízo da execução.